Tribunal: CARF
Processo: 10283.720293/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720293/2012-11
ACÓRDÃO
1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOLOR DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do Lucro
da Exploração referente ao período abrangido pela Autuação, para fins de
novo cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.210/216, apresentado pelo contribuinte contra
Acórdão da DRJ, efls.195/201, que julgou improcedente a impugnação administrativa, efl.97/99,
movida em face de autos de infração, efls.78/91, referentes à Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano calendário de
2009, cujo valor do crédito tributário exigido para IRPJ e CSLL, incluídos o principal, a multa de
ofício de 75% e os juros de mora devidos até a data da lavratura.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário de 2009,
lavrado em 16/03/2012, para exigir o seguinte crédito tributário:

O anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de
Infração de IRPJ, dispõe que em procedimento de revisão interna da DIPJ
apresentada para o ano-calendário 2009, exercício 2010, identificou-se
compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real e o transporte
incorreto do Lucro Líquido antes do IRPJ, no confronto dos dados declarados na
DIPJ e os declarados em DCTF/PERDCOMP e os recolhimentos efetuados,
conforme segue:
I - Inobservância do limite de compensação. Compensação de prejuízo das
atividades em geral sem a observância do limite de compensação de 30% sobre o
resultado da atividade.
Dispõe a fiscalização que intimado o sujeito passivo a apresentar o LALUR e os
comprovantes de quitação da CSLL, constatou-se que foi compensado o montante
de R$ 3.300.834,99 referente a prejuízos fiscais de anos anteriores, valor superior
ao limite legal. Registra ainda que no LALUR - parte B, constata-se a falta de
escrituração dos prejuízos fiscais acumulados, constando no SAPLI saldo de
prejuízos fiscais de anos anteriores no valor de R$ 5.456.592,39.
Aduz que ao proceder o cálculo do lucro real, o contribuinte efetuou o transporte
incorreto do Lucro Líquido antes do IRPJ da Ficha 06 A para a Ficha 09 A, no valor
de R$ 7.138.466,56, quando o correto seria R$ 8.547.374,44, resultando no Lucro
Real de R$ 9.392.719,17, que, com a aplicação do percentual de 30%, obtém-se o
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
3
limite de permitido pelo fisco para compensação de prejuízos fiscais de anos
anteriores, R$ 2.817.815,75.
Desta forma, procedeu a auditoria fiscal à glosa do valor de R$ 483.019,24,
relativa à diferença de R$ 3.300.834,99 e R$ 2.817.815,75, nos termos do art. 15 e
parágrafo único da Lei no 9.065/95, c/c art. 841, inciso III, do Decreto no 3.000/99.
II – Transporte incorreto do lucro líquido antes do IRPJ.
Conforme a Ficha 06 A Demonstração do Resultado. Linha 68, Lucro Líquido antes
do IRPJ, foi consignado o valor de R$ 8.547.374,44, valor esse que deveria ser
transportado para a Ficha 09 A, para apuração do Lucro Real, tendo, no entanto,
sido utilizado o valor de R$ 7.138.466,56, sendo então apurado o IRPJ devido
sobre a diferença dos dois valores.
Já no mesmo anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante
do Auto de Infração de CSLL, tem-se que verificou a auditoria fiscal insuficiência
de recolhimento e declaração da CSLL no confronto dos dados declarados na DIPJ
e os declarados em DCTF/PERDCOMP e os recolhimentos efetuados:
I – Consoante a Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi
apurado no encerramento do exercício, o montante de R$ 845.344,73 de CSLL a
pagar. Todavia, não houve nenhum recolhimento nem se confessou o valor
devido em DCTF, razão pela qual procedeu a fiscalização ao presente lançamento,
nos termos do art. 841, inciso IV, do Decreto no 3.000/99.
Cientificada, a impugnante apresenta tempestiva defesa, alegando, em suma:
- que acata o lançamento relativo à CSLL.
- quanto ao IRPJ, apesar de corretas as apurações realizadas pela fiscalização, que
tratam de erro no preenchimento da declaração ano-calendário 2009, qual seja, o
erro no transporte dos valores constantes da Ficha 06 A para a Ficha 09 e o erro
no cálculo do valor da compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores, não
foi considerado pela fiscalização a incorreção no cálculo do Lucro da Exploração,
conforme consta na Ficha 08 – Demonstração do Lucro da Exploração – PJ em
geral.
Sob essa alegação, refaz na impugnação todos os cálculos acerca do IRPJ devido,
concluindo que não há débito do IRPJ, já que o cômputo final de todas as
incorreções apuradas, resultou em IRPJ a pagar negativo, pelo montante de R$
371.228,29.
Nestes termos, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É a síntese dos autos.
Por outro lado, o voto condutor assim se manifestou sobre a pretensão de mérito
da contribuinte:
Das infrações apontadas pela fiscalização acima sintetizadas e que determinaram
o lançamento do Auto de Infração de IRPJ, quais sejam, i) transporte incorreto do
Lucro Líquido antes do IRPJ da Ficha 06 A para a Ficha 09 A, no valor de R$
7.138.466,56, quando o correto seria R$ 8.547.374,44, resultando no Lucro Real
de R$ 9.392.719,17, que com a aplicação do percentual de 30% obtém-se o limite
de permitido pelo fisco para compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores,
R$ 2.817.815,75, e, tendo o contribuinte se compensado pelo montante de R$
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
4
3.300.834,99, procedeu a auditoria fiscal à glosa do valor de R$ 483.019,24, e, ii) a
própria diferença obtida no cálculo do Lucro Real decorrente da incorreção no
transporte do Lucro Líquido antes do IPJ entre as Fichas da DIPJ descrita no item
anterior, a impugnante considera corretas as apurações realizadas pela
fiscalização.
No entanto, aduz a impugnante que mais uma incorreção no preenchimento da
DIPJ foi constatada e a fiscalização não apontou, esta a favor do contribuinte,
conforme suas alegações, no tocante ao cálculo do lucro de exploração, que trata
da redução de 75% do IRPJ e adicional.
Refaz na impugnação os cálculos de acordo com sua argumentação, concluindo ao
final que relativamente ao IRPJ não há valor devido a ser lançado. Inicialmente,
registre-se que a impugnante afirma ter direito à redução do do IRPJ e adicionais
referente ao lucro da exploração, assim se declara na DIPJ, mas não traz aos autos
nenhuma comprovação dessa situação.
Neste contexto, tem-se que a Instrução Normativa - IN SRF no 267/2002 dispõe
sobre os incentivos fiscais decorrentes do imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas e estabelece os procedimentos para reconhecimento do direito à
redução do imposto relativo aos incentivos nas áreas das extintas Sudene e
Sudam, como o presente caso.
Para tanto, a unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica deve reconhecer o direito aos incentivos
de redução com a emissão de Ato Declaratório Executivo – ADE pertinente, que
chancele o direito do contribuinte à redução do IRPJ para o período desde a data
em que existe a declaração de que estão preenchidos os requisitos para tal
benefício. E, não trouxe aos autos a empresa o referido Ato Declaratório
Executivo – ADE que comprovaria seu direito à redução pleiteada.
No entanto, em consulta aos sistemas da SRFB, este julgador localizou o processo
no 10283.720760/2014-75, referente ao mesmo contribuinte, onde a mesma
questão do lucro da exploração foi tratada, e nos autos deste processo
localizamos cópia do Ato Declaratório Executivo - ADE no 124, do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Manaus, publicado no Diário Oficial da União em
28/09/2007, que reconheceu o direito do contribuinte ao beneficio de redução de
IRPJ em 75%, pelo prazo de 10 anos, estando válido, conforme lá consta, até
dezembro de 2015, saneando, assim, a falta de comprovação pela impugnante do
direito à redução alegada na defesa.
Quanto ao requerido pela impugnante, tem-se que o benefício fiscal do lucro da
exploração tem como objetivo incentivar atividades relativas a setores e/ou
empreendimentos elencados na legislação de suporte, desonerando a tributação
do IRPJ. Diante desse propósito, o lucro da exploração deve ser calculado sobre o
resultado da empresa que decorre da operação na referida atividade.
Relativamente às alegações contidas na impugnação, na realidade, o que
pretende a impugnante é a recomposição do lucro da exploração, consideradas as
incorreções apontadas pela fiscalização e que geraram o Auto de Infração de IRPJ.
A propósito, agiu com acerto a autoridade tributária autuante, ao não efetuar a
recomposição do lucro da exploração, conforme pretendido pela impugnante,
como mostra o art. 66 da Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de dezembro de
2002:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
5
CAPÍTULO III ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO COMO INCENTIVO AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (...) Subseção V Lançamento de Ofício - Ajustes do
Lucro da Exploração Art. 66. No caso de lançamento de ofício, não será admitida a
recomposição do lucro da exploração referente ao período abrangido pelo
lançamento para fins de novo cálculo dos incentivos de que trata este Capítulo.
O Parecer Normativo CST no 11, de 1981, abordando o mesmo tema, afirma, nos
itens 11 a 13, que o gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao
desenvolvimento regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o
montante do benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos valores
nela registrados, não se justificando sua recomposição pela superveniência de
lançamento de ofício ou suplementar.
Esta também é a posição adotada pelo CARF em julgados recentes, cujo
ementário abaixo se transcreve: Acórdão no 1402-002.793 - 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, 18/10/2017 PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES. LUCRO DA
EXPLORAÇÃO. RECÁLCULO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. No caso de
lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do lucro da exploração
referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo do
benefício fiscal.
Assim, diante da vedação existente na Instrução Normativa mencionada, já
ratificada pelo Parecer Normativo CST no 11, de 1981, e em precedentes do CARF,
rejeita-se o pedido de recomposição do lucro de exploração.
Ainda tem-se que, o próprio Ato Declaratório Executivo (ADE) no 124 do Delegado
da Receita Federal do Brasil em Manaus, estabelece em seu artigo 3o. que a
existência de débitos relativos a tributos e contribuições federais implica em
perda do incentivo, inclusive do imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de
pagar.
Vejamos: "Art. 3o. A inobservância do disposto no artigo anterior, bem como a
existência de débitos relativos a tributos ou contribuições federais, importará na
perda do incentivo e obrigação de recolher o imposto que a pessoa jurídica tiver
deixado de pagar, acrescido das penalidades cabíveis." (grifei).
Das pesquisas realizadas por este julgador nos sistemas da SRFB, existem outros
débitos lançados tendo a impugnante como sujeito passivo, registrando-se
especialmente, o processo no 10283.727822/2016-31, definitivamente constituído
na esfera administrativa e em cobrança pela PGFN, além do próprio valor lançado
a título de CSLL no presente processo e que a empresa reconhece sua
procedência, não havendo dúvidas que se enquadra a empresa também na
ressalva contida no art. 3o acima transcrito.
Conclusão Diante de todo o anteriormente exposto, voto pela improcedência da
impugnação, com a manutenção integral do crédito tributário exigido.
Assim, na linha do voto condutor, o Acórdão prolatado pelo Tribunal de origem
decidiu por negar provimento à pretensão impugnatória do contribuinte, mantendo a
integralidade dos créditos tributários de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 SUDAM. INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO DE IRPJ. O reconhecimento do direito
à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da Sudam,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
6
é de competência da unidade da Secretaria da Receita Federal a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica e constitui uma das condições sem a qual a
empresa não poderá usufruir o benefício. ISENÇÃO SUDAM. O gozo da isenção ou
redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento regional e setorial
depende de escrita mercantil regular e o montante do benefício, com base no
lucro da exploração, está restrito aos valores nela registrados, não se justificando
a recomposição do lucro da exploração pela superveniência de lançamento de
ofício. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO. Consolida-
se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 25/06/2019 (efl.207), o contribuinte interpôs recurso voluntário
tempestivo, em 25/07/2019 (efls.209), nas efls. 210/216, reiterando e reforçando os argumentos
já acostados na petição impugnatória relativos ao IRPJ (pois acatou a autuação de CSLL) e
sustentando:
7. Conforme exposto pela RECORRENTE em sua Impugnação, apesar de corretas
as verificações realizadas pela Fiscalização, que apontaram erro na transposição
do valor do “Lucro Líquido antes do IRPJ” da Ficha 06A para a Ficha 09A, referente
ao ano-calendário de 2009, ressalta-se que, por um lapso, não foram apontados
devidamente os montantes referentes a “Lucro da Exploração” da empresa, o que
altera substancialmente o valor do IRPJ apurado.
8. Houve erro no preenchimento da linha 38, Ficha 09, que trata da parcela da
atividade correspondente à redução de 75% da qual faz jus a RECORRENTE.
9. Sendo assim, levando-se em consideração tal redução, que é devida à empresa
por ser ela beneficiária de regime diferenciado de tributação, uma vez que está
localizada na Zona Franca de Manaus, a apuração do IRPJ resultaria em saldo a
pagar negativo (credor) ao invés de positivo.
10. Veja-se o demonstrativo do que foi declarado pela empresa em contraposição
ao que realmente deveria ter sido considerado e que altera completamente o
cenário da RECORRENTE, que passa de devedora a credora perante a Fiscalização:

11. A partir destes números, passa-se à revisão do valor do benefício, conforme
Ficha 10 da DIPJ – Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real –
PJ em Geral, conforme segue:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
7

12. Na Impugnação, a RECORRENTE demonstrou, de forma completa, a alteração
dos cálculos segundo os formatos das Fichas 06A – Demonstração do Lucro Real –
PJ em Geral e Ficha 12 – Cálculo do Imposto de renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral, contendo os erros de preenchimento apurados pela Fiscalização e levando
em consideração o cálculo correto do Lucro da Exploração:

13. Veja-se que, aplicando-se a tributação devida, com a redução dos 75% à qual
faz jus a RECORRENTE, não haveria a necessidade de compensação de prejuízo
fiscal, o que acarreta a nulidade da glosa efetuada pela Fiscalização.
14. E nem se alegue, como pretende fazer valer o v. acórdão recorrido, que o
contribuinte não possa promover ao ajuste de suas declarações, ao verificar a
ocorrência de erro notadamente desproposital. Há que se zelar pela verdade
material, preservando-se o direito à devida tributação sobre a ocorrência de
eventuais lapsos de preenchimento que podem ser facilmente detectados e
corrigidos.
15. Sobre o tema já tem decidido favoravelmente à RECORRENTE o E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, senão vejamos:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ E CSLL. SALDO
NEGATIVO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA ADMINISTRATIVAMENTE.
DIVERGÊNCIA COM A DIPJ. LIVROS FISCAIS APRESENTADOS. PERÍCIA CONTÁBIL
DEFERIDA. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO A RECUPERAR
SUFICIENTE PARA OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A Administração Pública, no seu dever de zelar pelo correto pagamento de
tributos, deve constantemente observar os princípios da verdade material e do
dever de investigar, para fins de encontrar a verdadeira hipótese de incidência
tributária, sob pena de sua cobrança acarretar em enriquecimento sem causa do
ente público frente à situação fática.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
8
2 - De fato, a obrigação tributária decorre da lei e não da vontade do contribuinte.
Contudo, a circunstância de não ter sido providenciada a elaboração de
declarações retificadoras não impede o Fisco de promover o ajuste pertinente.
3 - Observa-se que a compensação não foi acolhida porque o Fisco se limitou a
confrontar a PERD/COMP com a DIPJ, sem cotejá-las com os livros fiscais
apresentados pelo contribuinte, onde está comprovado o aludido excesso,
conforme atestou a perícia do juízo.
4 - Mesmo em casos de dispensa do lançamento para a constituição definitiva do
crédito tributário, a Fazenda Pública pode e deve, diante da provocação do
interessado ou, até, de ofício, rever os valores apontados para apurar eventuais
diferenças, não podendo a simples omissão do contribuinte em acostar a
retificadora ser invocada como óbice a esta providência. Aliás, neste feito, houve
a elaboração de perícia contábil que analisou os livros fiscais do contribuinte e
comprovou o direito ao saldo negativo, análise esta que o Fisco não realizou
mesmo tendo amplo acesso aos autos.
5 - O princípio do livre convencimento permite ao magistrado homologar o laudo
pericial que lhe pareça coerente e imparcial.
6 - Observa-se que a Fazenda Pública teve várias oportunidades de se manifestar
sobre o laudo, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.
Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
perícia (fls. 199/323, 348/351 e 367/373).
7 - Embora o julgador não esteja adstrito à perícia judicial, é inquestionável que,
em se tratando de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica elaborada
por especialista, por força do art. 156 do CPC/2015, o juiz só poderá rejeitar a
conclusão se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra
em posição equidistante das partes, mostrandose com mais credibilidade. 8 -
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.” (Processo no 0034643-
91.2010.4.03.6182, Rel. Des. Antonio Cedenho, Terceira Turma, Data:
19/06/2019, TRF3)
16. Sendo assim, fica demonstrado que não há débito de IRPJ a ser saldado. Os
erros de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda do ano-calendário
de 2009 estão amplamente demonstrados pela RECORRENTE e devem ser levados
em consideração por este C. órgão Julgador, pois, como se vê, o cômputo final
resulta no valor de IRPJ a pagar negativo de (R$ 371.228,29), o que afasta a
cobrança do crédito tributário lançado contra a RECORRENTE.
Assim, requereu a procedência do presente Recurso Voluntário, de forma a anular o
débito de IRPJ constituído, procedendo-se à devolução do valor glosado pela Fiscalização.
Após, os autos vieram ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
9
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados para constituição de IRPJ
e CSLL relativos ao ano-calendário de 2009, decorrentes das seguintes acusações fiscais:
I - Inobservância do limite de compensação. Compensação de prejuízo das
atividades em geral sem a observância do limite de compensação de 30% sobre o
resultado da atividade. Dispõe a fiscalização que intimado o sujeito passivo a
apresentar o LALUR e os comprovantes de quitação da CSLL, constatou-se que foi
compensado o montante de R$ 3.300.834,99 referente a prejuízos fiscais de anos
anteriores, valor superior ao limite legal. Registra ainda que no LALUR - parte B,
constata-se a falta de escrituração dos prejuízos fiscais acumulados, constando no
SAPLI saldo de prejuízos fiscais de anos anteriores no valor de R$ 5.456.592,39.
II – Transporte incorreto do lucro líquido antes do IRPJ. Conforme a Ficha 06 A
Demonstração do Resultado. Linha 68, Lucro Líquido antes do IRPJ, foi consignado
o valor de R$ 8.547.374,44, valor esse que deveria ser transportado para a Ficha
09 A, para apuração do Lucro Real, tendo, no entanto, sido utilizado o valor de R$
7.138.466,56, sendo então apurado o IRPJ devido sobre a diferença dos dois
valores.
Especificamente para a CSLL:
I – Consoante a Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi
apurado no encerramento do exercício, o montante de R$ 845.344,73 de CSLL a
pagar. Todavia, não houve nenhum recolhimento nem se confessou o valor
devido em DCTF, razão pela qual procedeu a fiscalização ao presente lançamento,
nos termos do art. 841, inciso IV, do Decreto no 3.000/99
Em sua impugnação a ora Recorrente alegou, em síntese, que acata o lançamento
relativo à CSLL, contudo, quanto ao IRPJ, apesar de corretas as apurações realizadas pela
fiscalização, que tratam de erro no preenchimento da declaração ano-calendário 2009, qual seja, o
erro no transporte dos valores constantes da Ficha 06 A para a Ficha 09 e o erro no cálculo do
valor da compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores, não foi considerado pela fiscalização
a incorreção no cálculo do Lucro da Exploração, conforme consta na Ficha 08 – Demonstração do
Lucro da Exploração – PJ em geral. Sob essa alegação, refaz na impugnação todos os cálculos
acerca do IRPJ devido, concluindo que não há débito do IRPJ, já que o cômputo final de todas as
incorreções apuradas, resultou em IRPJ a pagar negativo, pelo montante de R$ 371.228,29.
A DRJ entendeu por considerar improcedente a impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário exigido.
Agora em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera que por um lapso, não foram
apontados devidamente os montantes referentes a “Lucro da Exploração” da empresa, o que
altera substancialmente o valor do IRPJ apurado. Acresce que aplicando-se a tributação devida,
com a redução dos 75% à qual faz jus a RECORRENTE, não haveria a necessidade de compensação
de prejuízo fiscal, o que acarreta a nulidade da glosa efetuada pela Fiscalização.
Pois bem, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que os fundamentos para
improcedência foram: (i) a impossibilidade de recomposição do lucro da exploração, indicado no
art. 66 da IN SRF n. 267/2002 e no Parecer Normativo CST n. 11/1981; o próprio Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 124 do Delegado da Receita Federal do Brasil em Manaus, estabelece em seu
artigo 3o. que a existência de débitos relativos a tributos e contribuições federais implica em
perda do incentivo, inclusive do imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720293/2012-11
10
Tais questões não foram diretamente impugnadas pelas Recorrente em seu Recurso
Voluntário. Isto porque afirmar genericamente que nem se alegue que contribuinte não possa
promover ao ajuste de suas declarações, ao verificar a ocorrência de erro, não implica rebater a
impossibilidade apresentada pela DRJ indicada no art. 66 da IN SRF 267/2002. Da mesma forma, o
precedente do TRF-3 citado não se aplica ao caso concreto, eis que ali se discutia pedido de
compensação, enquanto aqui se trata de lançamento de ofício.
Ademais, ainda que se ultrapassasse esta questão de ordem técnica, o gozo de
isenção ou redução de tributos sujeitos ao Lucro da Exploração, como no presente caso,
certamente depende de contabilidade mantida em plena regularidade e a inclusão de valores em
tal cálculo efetivamente sujeitos à benesse. Uma vez revelada irregularidade pelo lançamento de
ofício, não há, igualmente, previsão para o reajuste do cálculo inicialmente procedido pelo
contribuinte.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos abaixo ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 SUDAM. INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO DE IRPJ. O reconhecimento do direito
à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da Sudam,
é de competência da unidade da Secretaria da Receita Federal a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica e constitui uma das condições sem a qual a
empresa não poderá usufruir o benefício. ISENÇÃO SUDAM. O gozo da isenção ou
redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento regional e setorial
depende de escrita mercantil regular e o montante do benefício, com base no
lucro da exploração, está restrito aos valores nela registrados, não se justificando
a recomposição do lucro da exploração pela superveniência de lançamento de
ofício. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO. Consolida-
se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 301
DF CARF MF
Original